Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801232-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCATRAM LOCACOES E TRANSPORTES AMAZONIA LTDA. - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801232-52.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LOCATRAM LOCAÇÕES E TRANSP. AMAZONIA LTDA.

ADVOGADO:
LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS - OAB/PA nº 22.294.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP nº 128.341

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE ORIGINAL DE CONTRATO. IMPRESCINDIBILIDADE. CÓPIA APRESENTADA DE FORMA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DADOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DO STJ (Resp. 1277394/SC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. 8731647 - Pág. 1, proc. principal), e confirmar, a decisão liminar de recebimento do recurso proferida às fls. ID 4004719 - Pág. 01/02
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801232-52.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LOCATRAM LOCAÇÕES E TRANSP. AMAZONIA LTDA.

ADVOGADO:
LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS - OAB/PA nº 22.294.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP nº 128.341

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOCATRAM LOCAÇÕES E TRANSPORTES AMAZONIA LTDA
, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão nº 0800174.18.2019.8.14.0301
proposta em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO S/A
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa., que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo MARCA: VOLKSWAGEN 8.120 TB-IC (E) 4X2 2P DIES , ano/modelo 2011/2011; placa NSW7681; chassi 9533452R3BR113395; RENAVAM 281417334.

Nas
razões
recursais, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que não caberia a medida liminar, posto que a busca e apreensão resta desaparelhada da via original da cédula de crédito bancário, documento indispensável para tal demanda, conforme a interpretação dada ao art. 26, §1º, da Lei nº. 10.931/2004.

Aduz ainda, a que a suposta via do instrumento contratual acostado aos autos
está incompleta, onde não é possível identificar se o agravado é o contratante, ou o bem descrito como garantia, ou ainda se o contrato é de alienação fiduciária ou apenas ou se outra modalidade de empréstimo com garantia.

Em sede de Decisão liminar
(ID 4004719 - Pág. 01/02), determinei a suspensão da busca e apreensão do veículo
, tendo em vista que resta claro o
periculum in mora,
ante a iminente possibilidade de nova determinação de busca e apreensão de seu veículo ou, se já tiver sido operada, dos prejuízos advindos com a privação do automóvel. Além do que, o trâmite da ação na origem, sem a via original da cédula de crédito bancário, vai de encontro ao entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016.

Sem contrarrazões
(ID 4174032 - Pág. 1)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE ORIGINAL DE CONTRATO. IMPRESCINDIBILIDADE. CÓPIA APRESENTADA DE FORMA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DADOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DO STJ (Resp. 1277394/SC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminarmente,
quanto ao pedido de justiça gratuita, intimei o Agravante, ancorado no art. 99 §2 do CPC/2015, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão Justiça Gratuita, devendo acostar aos autos o balanço patrimonial e/ou financeiro da empresa, ou outro documento que comprovasse que a pessoa jurídica supramencionada não tem condições de arcar com as custas processuais. Porém a Recorrente quedou-se inerte.
Portanto, indefiro o pedido da gratuidade da justiça.

No mérito,
consigno, desde logo, que assiste razão ao Agravante.

Sobre a controvérsia dos autos, destaco que o C. STJ, quando do julgamento do
REsp 1277394 / SC
, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que,
via de regra,
não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário,
salvo se houver motivo plausível e justificável
, o que não é o caso dos autos, posto se tratar de contrato redigido em meio físico / material, e embora, devidamente impugnado pelo Agravante a ausência da via original do contrato, o Agravado, não apresentou qualquer móvito que justificasse a ausência da cártula.

Ademais, o documento juntado a Inicial, cópia de suposto contrato (ID 7923674 - Pág. 1/9 proc. principal), encontra-se incompleto e fragmentado, não sendo apto a demonstrar a relação jurídica existente entre os litigantes e a natureza do contrato de financiamento com descrição nítida da garantia de alienação fiduciária, tal fato, devidamente impugnado pelo Agravante.

Nesse sentido é o posicionamento dessa E. Corte.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR (4943692, 4943692, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19).

APELAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial. 2. Cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (5020717, 5020717, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-2. Publicado em 2021-04-28)

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a liminar de busca e apreensão.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. 8731647 - Pág. 1, proc. principal), confirmando, pois, a Decisão liminar de recebimento do recurso proferida às fls. ID 4004719 - Pág. 01/02.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021